Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. APRESENTADA.
1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade da exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos à executada, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do artigo 520, do CPC.
2. A decisão que condiciona o levantamento do depósito efetuado em cumprimento provisório de sentença à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do recurso pendente, está de acordo com o artigo 520, IV, do CPC.
3. Cumpre-se o disposto no artigo 524 do CPC quando a exequente junta aos autos planilha demonstrativa de débito, contendo o valor discriminado do débito.
4. Recurso conhecido e não provido.